Tribunal: TJMT
Processo: 1036994-26.2020.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036994-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (APELADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WHERIC LINO DE BARROS - CPF: 039.315.141-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MÁRCIO CARDOSO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMOLOGAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SUBMISSÃO A NOVO EXAME PERICIAL – LAUDO REALIZADO MEDIANTE ENTREVISTA DA ESPOSA DO ACUSADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO
– RECURSO PROVIDO.

Necessária a realização de novo exame pericial para aferir a sanidade mental do acusado, mormente na hipótese dos autos em que há elementos indicando patologia mental diversa ao constante no laudo que o declarou como incapaz de discernir suas ações no momento do crime. Laudo que fora confeccionado majoritariamente com informações fornecidas em entrevista com esposa do periciando. Informações insuficientes.

Recurso provido para que seja realizado novo laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MÁRCIO CARDOSO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1036995-26.2020.8.11.0002, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que homologou a perícia técnica que atestou a inimputabilidade de Márcio Cardoso da Silva,
no momento da prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal (Id. 48698277).

Inconformado, a acusação requer a reforma da decisão para que
o acusado seja submetido a novo exame pericial de insanidade mental,
e que aos novos peritos seja encaminhado cópia integral dos autos do processo principal nº 1024126-16.2020.8.11.0002. (Id. 78778490)

Argumenta o
parquet
que o laudo pericial teria sido emitido com base apenas na entrevista com a esposa do acusado, sem considerar outros meios de prova para atestar se na época dos fatos o réu era inimputável, tais como Laudo Médico Pericial utilizado para aposentadoria por invalidez do réu, que o diagnosticou com
““transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas”, e que tal transtorno “não é alienação mental”.
(sic. id. 78778477).

Afirma que os documentos trazidos aos autos apontam que o réu tem histórico de dependência múltiplas de drogas, porém, não teria comprometimento de juízo crítico a torna-lo incapaz de discernir seus atos.

Pugna, que não seja homologado o laudo pericial n. 1.1.02.2021.002232-01, por deficiência de fundamentação e alicerce probatório, requerendo
ad cautelam:

a)

A transferência do réu para estabelecimento psiquiátrico adequado, por necessitar de tratamento multidisciplinar para saúde mental;

b)

Suspensão temporária do porte de arma concedido;

c)

Seja oficiado ao Comando Geral a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, solicitando a última avaliação psicológica do réu para autorizá-lo a portar arma de fogo e relativo ao procedimento do Conselho de Disciplina (LP n. 1.9067.2.2015.77184-01).

Ao final, pugna pela submissão do réu a novo exame de insanidade mental sendo enviado aos novos peritos oficiais cópia integral do processo contendo todos os laudos periciais solicitados e mídias correlatas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 78778495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
provimento do recurso

(Id. 81454454).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - LEANDRO WENIKER FERREIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o réu Márcio Cardoso da Silva foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

O juízo sentenciante determinou a instauração de incidente de sanidade mental, nomeando a perita
Maria Eduarda De Musis
, médica psiquiatra, para realização do exame pericial.

A perícia foi realizada
e o laudo confeccionado pela perita concluiu que
o apelado é portador de quadro psicopatológico
compatível com transtornos codificados pela CID10: F29 (Psicose não-orgânica não especificada) e F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência),
e que o quadro que acomete o periciado afeta suas funções mentais a ponto de prejudicar seu entendimento ou sua determinação
. (Id. 78778474)

A acusação
pugnou a realização de nova perícia
, com a disponibilização da integralidade do processo principal, no qual consta gravação da prática do crime e seu depoimento durante a audiência de instrução e julgamento, a juntada de perícias antigas realizadas, com a finalidade de embasar a conclusão do novo perito quanto à sua imputabilidade no momento da prática do delito, caso mais uma vez não seja possível a entrevista pessoal do mesmo.

De fato, o pleito merece prosperar.

Da análise os autos, é possível verificar que o laudo psiquiátrico realizado,
se apresenta vago e embasado tão somente no relato da esposa do apelado
, não possuindo contemporaneidade com os fatos objetos da ação penal a qual instituiu o incidente em apreço.

Sendo questão importante a ser dirimida, a produção da prova requerida pela acusação pode e deve ser deferida, porque, além da matéria ser de ordem pública, há, de fato, plausibilidade no pedido e dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado.

Ademais, a fundamentação utilizada pela perita se mostra superficial, no ponto em que deixou de solicitar a instituição carcerária informações acerca do comportamento do acusado. Insta salientar, ainda, que
o laudo que declarou a invalidez do apelado, realizado pela POLITEC, não atestou nenhuma doença ou perturbação mental capaz de afastar a sua imputabilidade
.

Não estamos aqui afirmando a inexistência do transtorno mental do recorrido, porém, há contradição entre o que foi posto no laudo realizado no juízo com àquele que ocasionou sua aposentadoria.

Em se tratando de crime grave onde culminou com a morte de Wheric Lino de Barros, a certeza quanto ao discernimento do réu no momento do crime é crucial para determinar sua inimputabilidade.

No caso dos autos, apesar da alegação defensiva de que o apelante não possuía pleno discernimento quando do cometimento da ação delituosa, verifico que, na audiência de instrução e julgamento, quando auscultado pela autoridade judiciária, o réu se apresentou civilizadamente, sereno, bem orientado em questão ao espaço e tempo, tanto é que sustentou a que perpetrou a conduta agindo sob o escudo da legítima defesa.

Assim, a despeito da realização do exame de sanidade mental, procedem as dúvidas acerca da integridade mental do acusado, cumprindo ressaltar que,
embora o réu não tenha se apresentado de maneira atípica em seu julgamento, possui histórico psiquiátrico que foge à normalidade
, devido a utilização de substância entorpecente, sendo que esporadicamente poderia gerar lapsos de lucidez, como bem pontuou a sua esposa quando entrevistada pela perita.

Portanto, diante da natureza da patologia que supostamente acomete o acusado, aliada à gravidade da conduta que está sendo atribuída ao denunciado, cujas consequências jurídicas são bastante interventivas, pertinente que
a perícia seja procedida novamente,
com o apelado, e sejam solicitados os laudos anteriores realizados quando da aposentadoria e concessão do porte de arma do concedida ao recorrido, para uma análise mais profunda, completa e segura acerca de sua sanidade mental.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso do Ministério Público para que seja realizada
nova perícia
para averiguar a inimputabilidade do apelado
Márcio Cardoso da Silva
à época dos fatos; e, determinar
ad cautelam,
a
suspensão do porte de arma
concedido ao réu e seja o réu, verificada a disponibilidade pelo juízo,
ser transferido para tratamento em estabelecimento psiquiátrico adequado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021